Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-26.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRAZO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu impropriamente o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e lhe impôs medida de segurança detentiva de internação por prazo indeterminado, com reavaliação anual. A defesa pleiteou a absolvição própria por atipicidade e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a substituição da internação por tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos para a condenação ou absolvição própria do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer a adequação da medida de segurança aplicada, notadamente quanto à modalidade (internação ou tratamento ambulatorial) e ao seu prazo de duração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela materialidade e autoria do delito, confirmadas por auto de prisão em flagrante, decisão de deferimento da medida protetiva, depoimentos da vítima e do policial que encontrou o réu na residência da ofendida, bem como pela confissão parcial do próprio acusado.

4. A tese de atipicidade da conduta em razão do suposto consentimento da mãe do réu é afastada, pois o crime de descumprimento de medida protetiva tutela a administração da justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou de terceiros.

5. Reconhecida a inimputabilidade do réu com base em laudo psiquiátrico, é mantida a absolvição imprópria com imposição de medida de segurança.

6. A internação, embora excepcional, justifica-se pela reiteração delitiva, não adesão a tratamentos anteriores e risco concreto à vítima, conforme previsto no art. 13 da Resolução CNJ no 487/2023.

7. É incabível a fixação da internação por prazo indeterminado, devendo-se observar o limite temporal máximo da pena cominada ao crime à época dos fatos (2 anos), conforme a Súmula 527 do STJ e o art. 5o, XL, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 97, § 1o; CPP, art. 386, parágrafo único, III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Lei no 10.216/2001; Resolução CNJ no 487/2023, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 527.